Tribunal: TJBA
Processo: 8057557-85.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057557-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): CARLOS ALBERTO NOVA FILHO AGRAVADO: MRM CONSTRUTORA LTDA Advogado(s):HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EX OFFICIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM LIQUIDAÇÃO FORMAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão que converteu a obrigação de fazer (emissão do Termo de Concessão – Transcon) em obrigação de pagar quantia certa e fixou o valor indenizatório sem a realização de liquidação formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade da conversão ex officio da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa; e (ii) a validade da fixação do valor indenizatório sem a observância do procedimento de liquidação, em possível violação à coisa julgada e aos princípios do devido processo legal e do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a conversão ex officio da obrigação de fazer em perdas e danos quando constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica ou a resistência injustificada do devedor, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil (CPC). O descumprimento injustificado da obrigação de fazer autoriza a conversão em indenização pecuniária, nos termos do artigo 536 do CPC, sendo prescindível pedido expresso do credor. No caso concreto, o Município de Salvador permaneceu inerte quanto à emissão do Transcon dentro do prazo estipulado, caracterizando resistência ao cumprimento da obrigação de fazer, o que justifica a conversão em obrigação de pagar. Contudo, a decisão recorrida fixou diretamente o valor da indenização sem observar os critérios estabelecidos pelo título executivo judicial e sem permitir a devida instrução probatória, contrariando o artigo 510 do CPC e configurando violação à coisa julgada. A nulidade decorrente da inobservância da coisa julgada pode ser reconhecida a qualquer tempo, por se tratar de questão de ordem pública, não se submetendo à preclusão, conforme os artigos 278, parágrafo único, e 485, § 3º, do CPC. Permitir a execução de um valor arbitrado sem observância dos critérios fixados no título executivo afrontaria os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057557-85.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MRM CONSTRUTORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .